Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais”
2. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é de gestão de crédito (ID 48982148), atividade incompatível com os critérios da Lei 9.099/95, merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso (Enunciado 146 do Fonaje).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$400,00.